Tribunal: TJSP
Processo: 0022741-25.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial. Pretensão à satisfação de crédito oriundo do inadimplemento de taxas convencionadas em contrato de prestação de serviços de administração de locação de flats.

Prejudicialidade externa com ação de rescisão de contrato reconhecida no curso do processo. Utilização dos fundamentos adotados na sentença proferida naquele feito que não importou

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial. Pretensão à satisfação de crédito oriundo do inadimplemento de taxas convencionadas em contrato de prestação de serviços de administração de locação de flats.

Prejudicialidade externa com ação de rescisão de contrato reconhecida no curso do processo. Utilização dos fundamentos adotados na sentença proferida naquele feito que não importou cerceamento de defesa.

Motivos declinados na sentença que são específicos da causa, não se cogitando de ausência de particularização do caso no julgamento do processo.

Embora ainda não transitada em julgado a sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato, esta foi mantida por este Tribunal de Justiça no julgamento de recurso de apelação, com fundamento no reconhecimento de que houve má gestão na administração realizada pela embargada.

Falha na prestação do serviço que retira a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito cuja satisfação é buscada pela embargada.

Valores cobrados na execução que foram indicados de forma unilateral pela embargada, com base em atos de administração, despesas e lançamentos realizados por ela própria. Todavia, porquanto os serviços não foram prestados de forma adequada, não se pode nem mesmo reconhecer a existência de crédito em seu favor. Extinção da execução mantida.

Gratuidade da justiça deferida à embargada.

Recurso parcialmente provido.